Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006709-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade, Citação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILLIAM BALDUINO DE OLIVEIRA 00493553177 - CNPJ: 18.734.048/0001-99 (AGRAVANTE), WILLIAM BALDUINO DE OLIVEIRA - CPF: 004.935.531-77 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONSTATAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
William Balduino De Oliveira
representado juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal de no 1004989-50.2017.8.11.0003proposta pelo
Município de Rondonópolis-MT
, a qual determinou a citação por edital do executado sem que houvesse o esgotamento dos meios possíveis para sua localização.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que deveriam ser expedidos ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor, bem como a utilizado os sistemas SIEL, BACENJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/Mt, Tre/Mt, Receita Federal etc.

Relata que, diante desse contexto, não foram satisfeitos os requisitos para autorização da citação editalícia do art. 256, CPC.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, declarando-se a nulidade da citação por edital do executado, e ainda, que se ordene o esgotamento de todas as diligências necessárias para se efetivar a localização do devedor.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 86342461, fls. 03/04).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 93243463).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da recursal, objetivando o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital.

Antes de adentrar, no cerne recursal, creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos, para uma melhor compreensão do julgado em exame.

Extrai-se dos autos originários em apertada síntese, que, na origem, o Município de Rondonópolis/MT propôs em 13/07/2007 Ação de Execução Fiscal em face de William Balduíno de Oliveira, visando a cobrança do ISSQN referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, cujo montante, perfazia, à época, o total de R$ 5.494,12 (cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos) consoante se extrai da CDA no 544/2017, (Id. 84252492, fl.07).

Foi determinada a citação por mandado via oficial de justiça, no entanto, tal diligência não se mostrou exitosa (Id. 84252492, fl.58) assim como a posterior citação por edital (Id. 84252492, fl.65).

Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pelo devedor, ora agravante, houve a nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial que apresentou exceção de pré executividade (Id. 84252492, fl.87), cujas teses aventadas, foram rejeitadas pelo douto Magistrado singular (Id. 84252492, fl. 112), oportunidade que fora interposto o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem. No que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital, tenho que, prospera a irresignação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento – AR, como também através de mandado via Oficial de Justiça, sendo que a primeira não fora realizada nos autos originários.

Veja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

No caso em tela, é possível certificar que a primeira tentativa de citação ocorreu diretamente através de mandado via Oficial de Justiça (Id. 84252492, fl.58), sendo na sequência deferida a citação por Edital (Id. 84252492, fl.65).

Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, seria de encargo do Agravante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a penalização da Fazenda Pública Municipal acerca deste ônus.

Assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA — ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCIALMENTE CONHECIDA –
NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL
– OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio gerente, ora parte Agravada, deve integrar o polo passivo do executivo fiscal, tão somente quantos aos fatos geradores de 05/1998, 06/1998, 07/1998 e 08/1998, mormente porque se retirou do quadro societário em 08/09/1998.
2. “Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.” (...) (N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
3. Decisão parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.
(N.U 1001531-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021

Desse modo, é cristalina a visualização que não houve a diligência de citação através de carta por aviso de recebimento – AR, antes de se proceder com a citação editalícia, de modo que não houve o esgotamento das hipóteses exigidas na súmula 414 supracitada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para declarar a invalidade da citação editalícia, declarando-se a nulidade por essa razão de todos os atos subsequentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021